Tribunal: TJSP
Processo: 0002242-03.2013.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VOTO No 19687

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NATUREZA DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU O AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL AFASTADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO QUE FICARÁ SUSPENSO DURANTE À CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS DECORRENTES DAS MESMAS MOLÉSTIAS INCAPACITANTES – IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN

Ementa:
VOTO No 19687

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NATUREZA DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA QUE CONCEDEU O AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL AFASTADA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO QUE FICARÁ SUSPENSO DURANTE À CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS DECORRENTES DAS MESMAS MOLÉSTIAS INCAPACITANTES – IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.